Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO.
I – Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação.
II – À luz da teoria da asserção, porque o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP, a competência é da Justiça Comum.
III – O prazo prescricional para o ajuizamento de ações que visem a apurar desfalques ocorridos nas contas do Fundo PIS/PASEP é de dez anos, consoante disposição contida no art. 205 do CC, iniciando-se sua contagem a partir do conhecimento do fato e da extensão de suas consequências (teoria da actio nata), in casu, da data em que foi realizado o saque do montante à disposição do autor no aludido fundo.
IV – Negou-se provimento ao recurso.